Tribunal: TJDFT
Processo: 0002866-25.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DO MP. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.

I - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência da qual o agente foi devidamente intimado.

II – Resta caracterizado o dolo do réu quando ressai do acervo probatório que mesmo ciente da decisão que aplicou medida protetiva de proibição de aproximação e contato, vai até a casa da vítima.

III - Não há que se falar em consentimento da ofendida para aproximação do réu se o contato entre eles é restrito a ligações telefônicas com intuito exclusivo de tratar de assuntos relacionados aos filhos menores do casal.

IV – Mesmo nas hipóteses em que a vítima concorre para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a deferiu e, por isso, não afasta a tipicidade do fato notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.

V – Recurso conhecido e provido.